Tribunal: TJDFT
Processo: 0001286-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO NÃO CARACTERIZADA.

1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Receptação culposa. “Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso” (art. 180, § 3o, do CP). O réu foi condenado pela prática do crime referido, por ter, em 18 de fevereiro de 2020, adquirido, na “feira do rolo” um aparelho celular produto de roubo. A ocorrência policial de ID 31596795, p. 3/5 e 6/9 e o auto de apresentação e apreensão de ID 31596795, p. 10, demonstram o elemento objetivo do crime, qual seja, a origem criminosa do aparelho. A desproporção é demonstrada pelo laudo de avaliação econômica de id 31596795, p. 10, corroborada pela prova oral (adquirido por R$100,00 para R$397,00, valor de avaliação).

3 – Substituição de pena. Reincidência em crime doloso não caracterizada. O art. 44, inciso II, do CP veda a substituição de pena ao condenado reincidente em crime doloso, situação que não se amolda à situação presente, em que o segundo crime imputado ao réu é culposo. Ademais, não há reincidência no mesmo crime e não se mostra socialmente recomendável impedir a benefício ante a gravidade do crime, de modo que não há óbice à substituição, em face do que dispõe o art. 44, § 3o, do CP. Sentença que se reforma, em parte, para deferir a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme vier a ser definida pelo juízo da execução.

4 – Recurso conhecido e provido, em parte.